Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004966-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio, Administração, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. DESAPENSAMENTO DE PROCESSOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO ORGANIZACIONAL E PROCEDIMENTAL. APROVEITAMENTO DE PROVA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão que determinou o
desapensamento
de ações indenizatórias em relação à ação de divisão de condomínio já sentenciada, mantendo apenas o apensamento entre as demandas indenizatórias em razão da conexão probatória. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre os feitos e a necessidade de prévia definição geodésica dos quinhões para realização de perícia técnica, defendendo a incidência da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de
desapensamento
processual possui urgência qualificada apta a autorizar o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a alegada prejudicialidade externa entre ação indenizatória e ação divisória impede o exame futuro da matéria em sede recursal própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza eminentemente organizacional e procedimental, limitando-se à adequação da tramitação processual à regra do art. 55, §1o, do CPC, segundo a qual a reunião de processos não subsiste após a sentença de um deles.

A controvérsia não evidencia prejuízo irreversível nem inutilidade prática do exame posterior da matéria, afastando a urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

O eventual aproveitamento de prova técnica produzida em outro processo é admitido pelo art. 372 do CPC, desde que observados o contraditório e a pertinência da prova ao objeto litigioso.

A ausência de produção da prova pericial na ação divisória não transforma a controvérsia em hipótese excepcional de recorribilidade imediata.

O sistema processual prevê mecanismos adequados para tratamento de eventual prejudicialidade externa, inclusive mediante requerimento de suspensão processual com fundamento no art. 313, V, do CPC.

A mera existência de decisões proferidas em processos relacionados não impõe obrigatoriedade de solução idêntica, especialmente quando ausente demonstração de identidade absoluta entre as hipóteses fáticas e processuais.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões devolvidas, com fundamentação suficiente e compatível com o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de
desapensamento
processual fundada no art. 55, §1o, do CPC possui natureza organizacional e procedimental, não configurando, por si só, hipótese de urgência qualificada para cabimento de agravo de instrumento.

A alegação de prejudicialidade externa entre demandas não autoriza recorribilidade imediata quando inexistente demonstração de inutilidade prática do julgamento futuro.

O aproveitamento de prova produzida em outro processo, nos termos do art. 372 do CPC, afasta a caracterização automática de urgência recursal.

A existência de decisões distintas em processos correlatos não viola os deveres de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial sem demonstração de identidade absoluta entre os casos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §1o, 313, V, 372, 489, §1o, IV e VI, 1.015 e 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO

No
1004966-98.2026.8.11.000
0
.

CLÁUDIO ALVES PEREIRA
X
JAIR PESSINE.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLÁUDIO ALVES PEREIRA
,
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por el
e
manejado em face de
JAIR PESSINE
,
por ausência de demonstração de urgência qualificada apta a justificar o cabimento do recurso à luz da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justi
ça
.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porque a controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento não se restringe a mera questão de organização processual, mas envolve situação de prejudicialidade externa entre a ação indenizatória e a ação de divisão de condomínio, especialmente em razão da necessidade de prévia definição geodésica dos quinhões para adequada realização da perícia técnica na demanda indenizatória.

Aduz que a apreciação da matéria apenas em sede de apelação tornará inútil o exame da insurgência, circunstância que autorizaria o cabimento do Agravo de Instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do
Código de Processo Civil
.

Argumenta, ainda, que o aproveitamento de prova previsto no art. 372 do CPC não afasta a urgência do caso concreto, porque a prova pericial da ação divisória sequer foi produzida
.

Contrarrazões
não apresentada, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

C
onforme consignado na decisão
recorrida
, o
recurso de
Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que determinou o
desapensamento
das ações indenizatórias em relação à ação de divisão de condomínio já sentenciada, mantendo, contudo, o apensamento entre as próprias demandas indenizatórias, diante da reconhecida conexão probatória existente entre elas.

A insurgência recursal, todavia, não evidencia a presença da urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Isso porque a decisão recorrida possui natureza eminentemente organizacional e procedimental, limitando-se a adequar a tramitação dos feitos à sistemática prevista no art. 55, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a reunião de processos não subsiste quando um deles já foi sentenciado.

Não há, no caso concreto, demonstração de prejuízo irreversível ou de inutilidade prática do exame futuro da matéria.

A alegação de que a perícia técnica na ação indenizatória dependeria necessariamente da prévia delimitação geodésica dos quinhões na ação divisória não altera essa conclusão.

Conforme já explicitado na decisão agravada, eventual prova técnica produzida em outro processo poderá ser regularmente aproveitada, nos termos do art. 372 do CPC, desde que observados o contraditório e a pertinência da prova ao objeto litigioso. A circunstância de a prova ainda não ter sido produzida não transforma, por si só, a controvérsia em hipótese de urgência recursal apta a excepcionar o regime legal de recorribilidade das interlocutórias.

O sistema processual dispõe de instrumentos adequados para tratamento de eventual prejudicialidade externa, inclusive mediante requerimento de suspensão processual perante o juízo de origem, nos termos do art. 313, V, do CPC, caso efetivamente demonstrada a imprescindibilidade da prova a ser produzida em outro feito.

Além disso, eventual inconformismo quanto à condução da instrução probatória, ao aproveitamento de prova técnica ou à existência de prejuízo decorrente da tramitação autônoma das demandas poderá ser objeto de controle em sede recursal própria, sem que disso decorra inutilidade absoluta do julgamento futuro.

Também não prospera a alegação de violação aos deveres de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial.

A mera existência de decisões proferidas em recursos distintos, ainda que relacionados ao mesmo contexto litigioso, não conduz automaticamente à obrigatoriedade de idêntica solução processual, sobretudo quando cada recurso deve ser analisado à luz de suas particularidades fáticas e processuais.

Ademais, o agravante não demonstrou a existência de identidade absoluta entre os casos apontados como paradigmas e a hipótese ora examinada, sendo insuficiente a mera invocação genérica de julgados paralelos para infirmar os fundamentos concretos da decisão agravada.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão devolvida, expondo, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais entendeu ausente a urgência qualificada exigida para o cabimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, inexistindo afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos já expostos na decisão
recorrida
, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026